Tribunal: TJBA
Processo: 8073845-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073845-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, JOAO VITOR SILVEIRA DA MATA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gilberto Ramos Ribeiro, idoso e portador de apneia do sono que necessita de fornecimento contínuo de energia para utilização de respirador artificial, contra sentença de improcedência proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de
ausência de provas de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia no imóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a sentença proferida encontra-se dissociada dos limites da inicial e configurou julgamento extra petita;
(ii) determinar se há necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e nova sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta-se
extra petita
, pois analisou questão diversa daquela delimitada pela inicial, tendo tratado a demanda como se fosse relacionada à oscilação ou interrupção de fornecimento de energia, enquanto os pedidos efetivamente formulados referiam-se à negativa de transferência de titularidade da conta, à exclusão de débitos de terceiros e à abstenção de interrupção do fornecimento de energia em razão da essencialidade do serviço.

4.

A decisão impugnada não enfrentou os fatos e as provas colacionadas, nem analisou os pedidos de danos morais e obrigação de fazer, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

O julgamento pelo Tribunal, sem apreciação dos pedidos na origem, configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

6.

O reconhecimento da nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular seguimento ao feito, com análise integral dos pedidos e instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para novo julgamento. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

1.

Configura sentença
extra petita
a decisão que analisa questão diversa daquela delimitada na petição inicial, em violação ao princípio da congruência.

2.

A nulidade da sentença
extra petita
exige o retorno dos autos à origem para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021.

2.

TJPR, Apelação Cível 0001286-86.2020.8.16.0132, Rel. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, 13ª Câmara Cível, j. 24.06.2022.

3.

TJ-BA, Apelação Cível 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8073845-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILBERTO RAMOS RIBEIRO
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA
, cassando-a por ser
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para possível reabertura da instrução e prolação de nova sentença, nos limites dos pedidos,
julgando prejudicado o apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04